Tribunal: TJMT
Processo: 1010434-58.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010434-58.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

- AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – LIMINAR – CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – RISCO DA DEMORA NO PROVIMENTO JURISDICIONAL – COMPLEXIDADE RECONHECIDA PELA FAZENDA PÚBLICA A FRAGILIZAR A LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Cabe a antecipação dos efeito
s da tutela para ordenar a emissão de certidão positiva de débitos fiscais com efeitos de negativa, quando demonstrada a probabilidade do direito invocado e o periculum in mora (art. 300 do CPC).

2. Questão que demanda dilação probatória, a fragilizar a própria legitimidade do ato administrativo, risco evidente ao Requerente, com comprometimento a sua saúde financeira, e à continuidade do serviço, eis que concessionária de serviço público.

3. Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela OI S.A, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1021116-46.2017.811.0041, que indeferiu tutela de urgência, consubstanciado na determinação de que o Aviso de Cobrança Fazendária no 46609/332/68/2012 não lhe sirva de óbice à renovação de sua certidão positiva com efeitos de negativa de débitos.

Os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça com decisão monocrática proferida pela Ministra Relatora ASSUSETE MAGALHÃES no Agravo em Recurso Especial n.1745815/MT, que determinou: “a concessão de tutela antecipada, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, independe do depósito integral em dinheiro, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para fins de prosseguimento nos demais pedidos, notadamente o de tutela antecipada”. (id.71062964).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

O acórdão foi submetido a Recurso Especial e Extraordinário, tendo retornado do Superior Tribunal de Justiça, por força do julgamento no Agravo em Recurso Especial n.1745815/MT, de Relatoria da Min. Assusete Magalhães, oportunidade que foi determinada a reanalise das razões do recurso (id.71062964).

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OI S/A , por meio do qual se busca a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1021116-46.2017.8.11.0041, que indeferiu o pedido de Tutela Antecipada, consubstanciado na determinação de que o Aviso de Cobrança Fazendária no 46609/332/68/2012 não lhe sirva de óbice à renovação de sua certidão positiva com efeitos de negativa de débitos.

Relata que o tributo já foi recolhido na sua integralidade e que restou largamente demonstrado na exordial que o objeto da autuação são notas fiscais de serviços emitidas por outras empresas de telecomunicação.

Suscita que não foram apresentados fundamentos suficientes para justificar a negativa da liminar.

Argumenta estarem presentes todos os requisitos necessários a concessão da tutela pretendida e que caso não seja deferida a liminar estará sujeita a prejuízos irreversíveis de ordem patrimonial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, salientando a ausência de probabilidade do direito invocado, e que a demanda é complexa a depender de análise profunda para o julgamento de mérito.

Acentua a não comprovação do cumprimento da obrigação tributária principal, estando ausentes os requisitos da tutela de urgência.

Pois bem.

O cerne da questão, é verificar a presença ou não dos pressupostos insertos no art. 300 do Código de Processo Civil: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, a sua concessão depende do preenchimento de alguns requisitos obrigatórios enumerados acima, que se comprovados, para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de Certidão Positiva de Débitos com efeito negativo, enquanto pendente discussão sobre o débito tributário constante do aludido Aviso de Cobrança.

O Recorrente afirma que o descumprimento de obrigação acessória não tem o condão de desnaturar o pagamento de ICMS devido sobre as operações tidas como interrompidas pela Fiscalização, e que a manutenção da autuação fiscal significa bitributação, tendo em vista que já foi feito o recolhimento.

Ocorre que o Fisco Estadual afirma que, em razão do descumprimento de obrigação acessória, não tem como verificar se houve pagamento ou não do tributo.

Ressai, ainda, do Aviso de Cobrança Fazendário, que a autuação decorre de “cruzamento eletrônico dos bancos de dados das notas Fiscais do Convênio ICMS 115/03 de outras empresas de comunicação, foi constado que o contribuinte não cumpriu com obrigação acessória prevista no artigo 216-T e seus parágrafos, do RIMS, para acobertar prestações abrigadas por diferimento do ICMS, pela qual tornou-se responsável, como substituto tributário, nos termos do artigos 425 do RICMS, acarretando a interrupção do diferimento, com base no § 3o do artigo 216-T do RICMS.” (Id 8758568 – autos de base)

E neste aspecto, o MM. Juiz do feito bem destacou, in verbis:

“(...)

Apesar do esforço do subscritor da petição inicial, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado necessário à concessão da tutela de urgência almejada.

Assim, entendo por que, em relação às notas fiscais remanescentes da autuação, prima facie, não houve o cumprimento das obrigações acessórias indicadas na petição inicial, tornando legítima a suspensão do diferimento relativo às operações e, por consequência, devido o recolhimento antecipado do imposto com a consequente aplicação das penalidades previstas em lei pelo inadimplemento de tais obrigações.

No tocante ao fato de as operações objeto da autuação serem referentes à cessão do uso de meio de rede ou não, bem como ao eventual cotejo das multas aplicadas, entendo que a questão é complexa e demanda uma incursão mais detalhada a ser realizada por ocasião do julgamento do mérito da ação, com a devida ponderação das razões contidas na contestação e na réplica a serem apresentadas no curso da instrução processual, bem como nas demais provas a serem produzidas pelas partes.”

Assim, verifica-se que a ação anulatória de débito fiscal, da qual se originou o presente agravo, está a demandar dilação probatória, inclusive já com o deferimento de realização de prova técnica - perícia judicial, nos autos de base.

Dessa forma, não há elementos probatórios que afastem, de plano, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E DA MULTA – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PERANTE O JUÍZO SINGULAR – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário e da multa imposta, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca do direito sustentado (CPC, art. 273). (N.U 0057861-39.2015.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 25/09/2015)

In casu,
a própria Fazenda Pública diz que não há como apurar se houve ou não o pagamento, a par do descumprimento de obrigação acessória.

Ademais, resta evidenciado o perigo da demora, como alegado pela Recorrente vez que sujeita à cobrança do crédito tributário questionado, além das sanções decorrentes da inscrição de débitos fiscais em dívida ativa.

E neste aspecto, por ser a questão complexa, a demandar, inclusive,
prova pericial
, como o próprio Requerido admite, não é possível de plano afastar a probabilidade do direito invocado pela Recorrente, o que fragiliza a legitimidade do ato administrativo.

E a par da necessidade da renovação da Certidão Positiva com efeitos de negativa para o regular desempenho das funções da Empresa/Agravante, concessionária de serviço público, a fim de evitar maiores prejuízos à saúde financeira da Agravante, entendo prudente a reforma da decisão recorrida para possibilitar a renovação da Certidão acima mencionada.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO, apenas para que o Aviso de Cobrança Fazendária no 46609/332/68/2012, objeto de questionamento da ação de base, não lhe seja óbice à renovação de sua certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, até o julgamento da ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021